Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. COMUNICAÇÃO COM A VÍTIMA POR MENSAGENS E VÍDEOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de comprovação da autoria das mensagens enviadas à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar que o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, por meio do envio de mensagens e vídeos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, arquivos de mídia anexados aos autos e depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria resta configurada, pois a vítima apresentou vídeos e mensagens remetidos ao seu telefone, nos quais o réu aparece e declara expressamente sentimentos, confirmando, inclusive em juízo, ser o autor de mensagem escrita, enviada diretamente por ele.
5. O fato de parte da comunicação ter ocorrido por número de telefone pertencente a amigo não descaracteriza a conduta, pois há confissão parcial e provas audiovisuais que vinculam diretamente o réu às mensagens.
6. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é de natureza formal, bastando a prática da conduta proibida, sendo desnecessária prova pericial para aferir a origem das mensagens.
7. O dolo se caracteriza pelo descumprimento consciente de decisão judicial que proibia qualquer contato com a vítima, não havendo dúvida razoável quanto à prática do delito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.